Tribunal: STF
Processo: HC 63283
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-08
Data de publicação: 1985-10-08

Ementa:
EMENTA: - "HABEAS CORPUS". REMÉDIO PARA CONSTRANGIMENTO A LIBERDADE
DE LOCOMOÇÃO E NÃO PARA OUTRO TIPO DE DIREITO.
2. CUMPRIDA A PENA OU EXTINTA PELO INDULTO, NÃO SOFRE O PACIENTE
CONSTRANGIMENTO A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO.
3. PENA DE PERDA DE POSTO E PATENTE, QUE NÃO PODE SER REVISTA EM
"HABEAS CORPUS".
4. "HABEAS CORPUS" NÃO CONHECIDO.
5. PRECEDENTES DO S.T.F. NO MESMO SENTIDO.